Tribunal: TJSP
Processo: 1019159-37.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação impugnada. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Efetiva demonstração da adesão realizada por meio eletrônico e autenticada por biometria facial. Contratação que partiu do aparelho de telefonia celular de titularidade da apelante. Ausência

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação impugnada. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova não autorizada. Falta de verossimilhança das alegações em relação aos fatos discutidos nos autos. Efetiva demonstração da adesão realizada por meio eletrônico e autenticada por biometria facial. Contratação que partiu do aparelho de telefonia celular de titularidade da apelante. Ausência de controvérsia sobre a transferência bancária efetuada em benefício da recorrente. Mensagens de texto que indicam a efetiva intenção da autora de contratar o empréstimo em questão. Apelado que se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fatos impeditivos dos direitos do requerente. Dicção do art. 373, II, do CPC. Regularidade dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da demandante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.